Tribunal: STF
Processo: HC 254590
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Cláudio dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 902.787/MG, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial aberto, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem, que foi desprovido. Por sua vez, a apelação ministerial foi provida para aumentar a pena definitiva para 1 ano, 5 meses e 26 dias de reclusão e estabelecer o regime inicial fechado. 



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, que "o paciente foi condenado pela prática do delito de furto, por ter subtraído para si uma peça de salame exposta à venda por R$ 14,80", sendo, esse valor, incapaz de causar lesão expressiva à vítima. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja concedida a ordem para absolver o paciente, face a incidência do princípio da insignificância.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA COISA FURTADA INEXPRESSIVO. RÉU MULTIRREINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 3. No caso, embora o valor do bem furtado seja de pequena monta – uma peça de salame avaliada em R$ 14,80 (catorze reais e oitenta centavos) –, o réu é multirreincidente em delitos de natureza patrimonial. As instâncias ordinárias destacaram, ainda, que ele cumpria pena na ocasião da prática delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido”. (edoc. 2, p. 382)



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o agravo regimental, assim entendeu, conforme voto do Ministro Relator:  



    “(...)



    Segundo o Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância exige a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Além disso, esta Corte Superior entende que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese de insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal, a qual ocorre no presente feito. 



    A toda evidência, a decisão agravada está em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pois, a despeito do pouco valor do bem furtado – uma peça de salame no valor de R$ 14,80 (catorze reais e oitenta centavos) –, foi reconhecida a multirreincidência do agravante, tendo sido ele condenado anteriormente pela prática do mesmo delito (fls. 76-86), além de ter sido consignado pelo Tribunal de Justiça que o réu cumpria pena na ocasião da prática delitiva”. (edoc. 2, p. 384, grifamos)



    Nada obstante as instâncias precedentes terem afastado a insignificância com base na reincidência do paciente, entendo-a possível no presente caso.



    É pacífica a compreensão da Corte no sentido de que o princípio da insignificância pressupõe, para a sua aplicação, ‘a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC 113.381/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    A meu ver é a hipótese dos autos, pois se trata da subtração de uma peça de salame no valor de R$ 14,80 (catorze reais e oitenta centavos).



    Assim, não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprovabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica. 



    Ademais, a menção aos antecedentes do paciente não é, por si só, fundamento apto a obstaculizar o acolhimento da pretensão da defesa, porquanto os vetores objeto de análise para fins de aplicação do princípio da bagatela são todos de ordem objetiva.



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem admitido o princípio da insignificância – ainda que configurada hipótese de reincidência e/ou a reiteração delitiva – em situações nas quais fique evidenciado que a ação supostamente delituosa,  embora formalmente típica, revela, em razão de sua mínima lesividade, “ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente” (HC 186.374-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16.10.2020)



    A corroborar essa conclusão, reporto-me ao decidido no RHC 174.784/MS, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06.5.2020, em que anulada a condenação de réu reincidente, porque havia furtado um carrinho de mão, avaliado em vinte e dois reais.



    Ainda sob esse ângulo, acrescento os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Subtração de três caixas de cervejas. Restituição à vítima. Princípio da insignificância. Trancamento da ação penal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. A Admissão de condenação nos termos em que foi implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual da Suprema Corte. 3. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 246257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJE de 22/10/2024)  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de dois pedaços de fio avaliados em R$ 30,00. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido”. (RHC 244565 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2024)  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (RHC 163.611/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 07.10.2020).  



    “Penal e Processual Penal. 2. Furto e insignificância. 3. A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016). 4. O reconhecimento da majorante em razão do cometimento do furto em período noturno não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto. Precedentes (RHC 153.694 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; HC 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2017). 5. Hipótese de furto de R$ 4,15 em moedas, uma garrafa de CocaCola, 290ml, duas garrafas de cerveja, 600ml, e uma garrafa de pinga marca 51, 1 litro, tudo avaliado em R$ 29,15, restituídos à vítima. 6. Agravo regimental desprovido, de modo a manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu a atipicidade da conduta em razão da insignificância.” (HC 181.389-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 25.5.2020)  



    “’HABEAS CORPUS’. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PACIENTE REINCIDENTE. PECULIARIDADE DO CASO. 1. Acolher o aspecto subjetivo como determinante para caracterização da contravenção penal equivale a criminalizar, em verdade, a condição pessoal e econômica do agente, e não fatos objetivos que causem relevante lesão a bens jurídicos importantes ao meio social (trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes no RE 583523). 2. Paciente condenado pelo delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão pela subtração, na companhia de sua esposa, de uma calça infantil, avaliada em R$ 15,00. 3. Observados o reduzido valor do objeto subtraído e o fato de ter ocorrido a imediata restituição da calça à vítima, percebe-se de plano a desproporção grosseira entre a resposta punitiva e a lesão (ou ausência dela) causada pela conduta. 4. Ordem concedida.” (HC 118.688/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 21.11.2016)  



    Cito, ainda, no mesmo sentido: HC 176.564/SP, DJe 01.02.2021; HC 171.037/SP, DJe 11.12.2020; HC 192.108/RO, DJe 07.12.2020; HC 160.084/MG, DJe 27.11.2020; HC 158.979/MG, DJe 26.11.2020 (todos de relatoria da Ministra Rosa Weber); HC 137.517/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2018 e HC 138.557/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 17.11.2017.



    Com efeito, admitir condenação nos termos em que implementada pelas instâncias ordinárias revela-se desproporcional e não harmonizada com o direito penal do fato, tampouco com a jurisprudência atual desta Corte Superior.



    Com essas considerações, nos termos do art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a ordem para reconhecer a insignificância da conduta imputada ao paciente José Cláudio dos Santos e, por consequência, afastando a tipicidade e absolvendo, no caso concreto, do crime do art. 155, caput, do Código Penal. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente